Tribunal: TJPA
Processo: 0815359-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3585 - Exercício arbitrário ou abuso de poder
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815359-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: CESAR DUARTE DIEP HAGE

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM, DEAM - DELEGACIA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. PACIENTE QUE FIGURA COMO ACUSADO EM DOIS PROCESSOS PELO MESMO FATO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUTOS COM OBJETOS DISTINTOS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO FACE A ATIPICIDADE DO FATO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. DESAPARECIMENTO SUPERVENIENTES DOS MOTIVOS QUE PERMITIRAM A CONCESSÃO DA LIMINAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O impetrante alega que o paciente figura como acusado em dois processos que apuram o esmo fato, qual seja, o descumprimento de medidas protetivas de urgência e obteve liminar para suspender a tramitação do inquérito policial.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A ocorrência de bis in idem com o consequente reconhecimento da litispendência.

3 – O trancamento do inquérito policial por atipicidade do fato.

4 – O desparecimento dos motivos que permitiram a concessão da liminar.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 – O paciente responde a dois processos, sendo que um deles se trata de ação penal pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e no outro figura como requerido em representação em que se requereu a busca e apreensão de seus dispositivos de informática, a quebra do seu sigilo telemático e sua prisão preventiva e, embora envolvam as mesmas partes, ambos tem pedido e causa de pedir distintas, não havendo que se falar afronta ao princípio do
ne bis in idem
e extinção de um deles por litispendência.

6 – O trancamento do inquérito policial em razão da atipicidade do fato não compete a Esta Corte, mais, sim, ao Juízo de 1º Grau.

7 – A prudência no deferimento da liminar, consistente em sustar o andamento do inquérito policial, fazia-se necessária ante o risco de se permitir que o paciente fosse processado duas vezes pelo mesmo fato, circunstância esta que desapareceu ante a análise minuciosa dos documentos juntados com o writ que só se pode realizar com o julgamento definitivo da ordem.

IV – DISPOSITIVO

8 – Ordem conhecida e denegada com a cassação da liminar anteriormente concedida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, cassando a liminar anteriormente concedida e determinando ao Juízo inquinado coator que comunique a autoridade policial que prossiga nas suas investigações, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. PACIENTE QUE FIGURA COMO ACUSADO EM DOIS PROCESSOS PELO MESMO FATO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUTOS COM OBJETOS DISTINTOS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO FACE A ATIPICIDADE DO FATO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. DESAPARECIMENTO SUPERVENIENTES DOS MOTIVOS QUE PERMITIRAM A CONCESSÃO DA LIMINAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O impetrante alega que o paciente figura como acusado em dois processos que apuram o esmo fato, qual seja, o descumprimento de medidas protetivas de urgência e obteve liminar para suspender a tramitação do inquérito policial.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A ocorrência de bis in idem com o consequente reconhecimento da litispendência.

3 – O trancamento do inquérito policial por atipicidade do fato.

4 – O desparecimento dos motivos que permitiram a concessão da liminar.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 – O paciente responde a dois processos, sendo que um deles se trata de ação penal pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e no outro figura como requerido em representação em que se requereu a busca e apreensão de seus dispositivos de informática, a quebra do seu sigilo telemático e sua prisão preventiva e, embora envolvam as mesmas partes, ambos tem pedido e causa de pedir distintas, não havendo que se falar afronta ao princípio do
ne bis in idem
e extinção de um deles por litispendência.

6 – O trancamento do inquérito policial em razão da atipicidade do fato não compete a Esta Corte, mais, sim, ao Juízo de 1º Grau.

7 – A prudência no deferimento da liminar, consistente em sustar o andamento do inquérito policial, fazia-se necessária ante o risco de se permitir que o paciente fosse processado duas vezes pelo mesmo fato, circunstância esta que desapareceu ante a análise minuciosa dos documentos juntados com o writ que só se pode realizar com o julgamento definitivo da ordem.

IV – DISPOSITIVO

8 – Ordem conhecida e denegada com a cassação da liminar anteriormente concedida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, cassando a liminar anteriormente concedida e determinando ao Juízo inquinado coator que comunique a autoridade policial que prossiga nas suas investigações, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pelo advogado
CADMO BASTOS MELO JÚNIOR
em favor do paciente
CESAR DUARTE DIEP HAGE
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL
.

O impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
uma vez que o juízo inquinado coator, ao permitir a instauração do inquérito nº 0811349-87.2025.8.14.0401 incorreu em bis in idem, pois o mesmo fato já está sendo apurado no processo nº 0809531-71.2023.8.14.0401, que tramita pela 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL, ocorrendo também afronta às regras de conexão.

Aduz ainda que a captura de cenas de nudez entre o coacto e sua ex-esposa, bem como do filho do casal, não constituiu descumprimento de medida protetiva de urgência, mas, sim, exercício regular do direito de produzir prova em processo civil em que figura como réu.

Pediu liminar para sustar o andamento do processo nº 0811349-87.2025.8.14.0401 e, no mérito, o seu trancamento, uma vez que há bis in idem e atipicidade do fato.

A liminar foi concedida (doc. Id nº 28741787 - Pág. 1) e as informações prestadas.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que o paciente foi casado com a senhora F.M.C.S e desta união nasceu a criança F.M.C.D.H.

No dia 25/10/2019, quando não estava mais convivendo com o coacto, a senhora F.M.C.S. procurou a Divisão Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM) da Polícia Civil e registrou ocorrência policial, afirmando ter sido ameaçada pelo paciente e em 26/10/2019, nos autos do processo nº 0025314-78.2019.8.14.0401, o Juízo Criminal do Plantão deferiu as medidas protetivas de urgência consistentes na proibição ao coacto de se aproximar da vítima numa distância inferior a 300 (trezentos) metros, bem como de manter contato, de frequentar a residência e o local de trabalho da ofendida e a suspensão ou restrição do porte de armas do requerido, sem sua autorização.

Distribuído o feito, a 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL deferiu o pedido de aditamento da ofendida

e impôs ao paciente a proibição de publicar, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir ou divulgar de qualquer modo ou por qualquer meio qualquer registro fotográfico ou audiovisual relacionado à vítima e ao filho do casal que contenha cena de sexo, nudez ou pornografia, considerando que o paciente invadiu o sistema de câmeras de vídeo de sua residência, instalado para monitorar o comportamento do menor

F.M.C.D.H., e conseguiu a gravação de uma relação sexual entre F.M.C.S. com seu namorado, praticada no quarto do menor e na sua presença. Neste processo foi proferida sentença onde só foi excluída a medida de suspensão ou restrição de porte de armas. (doc. Id nº 28683183, pp. 82/84).

Ocorre que no dia 16/05/2023, as referidas imagens foram usadas pelo paciente na ação civil nº 0842114-60.2019.8.14.0301, onde F.M.C.D.H., representado por sua mãe, pleiteia alimentos e a regulação da guarda e direito de visitas, o que foi comunicado pela autoridade policial nos autos da medida cautelar nº 0809531-71.2023.8.14.0401, que tramitou pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, cuja sentença determinou ao paciente o cumprimento das medidas protetivas de urgência sob pena de decretação de prisão preventiva. Por esse motivo, o paciente foi denunciado pela prática do crime de descumprimento de medidas protetiva de urgência (art.24-A da Lei nº 11.340/2006) (doc. Id nº 28683183 – pp. 39/41), processo que tramita pela

3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL, o qual se encontra com memoriais finais apresentados pela acusação e defesa (processo nº 081666-15.2023.8.14.0401).

No dia 27/05/2025, a vítima F.M.C.S. compareceu novamente a DEAM para informar que o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência porque ainda tem armazenadas as imagens de nudez da vítima e do seu filho, e as usou como prova nos processos 0829076-68.2025.8.14.0301 e 0829072-31.2025.8.14.0301(doc. Id nº 28683202, pp 20/21).

De posse dessas informações, a autoridade policial requereu a busca e apreensão dos dispositivos de informática onde as imagens estariam gravadas, o afastamento do sigilo de dados telemáticos, bem como a prisão preventiva do paciente. A representação foi tombada sob o nº 0811349-87.2025.8.14.0401e distribuída à 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL, que deferiu os pleitos de busca e apreensão e deixou de decretar a custódia do coacto (doc. Id nº 28683202, pp. 81/83).

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO COACTO

O impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
uma vez que o juízo inquinado coator, ao instaurar a ação penal nº 0811349-87.2025.8.14.0401 incorreu em
bis in idem
, pois o mesmo fato já está sendo apurado no processo nº 0809531-71.2023.8.14.0401, que tramita pela 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL, ocorrendo também afronta às regras de conexão.

Esclareça-se, para o correto entendimento da questão, que os autos de nº 0809531-71.2023.8.14.0401, tratavam do descumprimento de medidas protetivas de urgência e tramitaram pela 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL.
Posteriormente, essa circunstância foi o fundamento para o oferecimento da denúncia na ação penal nº 081666-15.2023.8.14.0401, em andamento pela 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL pela na qual foi imputada ao paciente a prática do crime do art.24-A da Lei nº 11.340/2006, no qual se apura o descumprimento de medida protetiva de urgência pelo fato do coacto, em 16/05/2023,

ter utilizado imagens de nudez da ofendida e do seu filho nos autos da ação civil nº 0842114-60.2019.8.14.0301
.

Posteriormente,
face a vítima ter registrado a ocorrência, no dia 27/05/2025, que deu origem ao inquérito nº 00035/2025.102179-1, noticiando que o paciente ainda possuía as suas imagens de nudez e a utilizou em outros processos judiciais, a autoridade policial representou pela busca e apreensão dos dispositivos de informática onde as imagens estariam gravadas, o afastamento do sigilo de dados telemáticos, bem como a prisão preventiva do paciente. A representação foi tombada sob o nº 0811349-87.2025.8.14.0401 e distribuída à 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL, que deferiu os pleitos de busca e apreensão e deixou de decretar a custódia do coacto.

Como se observa, embora envolvam as mesmas partes, os feitos têm origens em fatos distintos, não havendo que se falar em
bis in idem
e, consequentemente, litispendência, muito menos em violação às regras de conexão.

Ademais, o trancamento do inquérito policial nº 0811349-87.2025.8.14.0401, em razão da atipicidade do fato, não compete a esta Corte, mais, sim, ao Juízo de 1º Grau.

Por derradeiro, a prudência no deferimento da liminar, consistente em sustar o andamento do inquérito, fazia-se necessária ante o risco de se permitir que o paciente fosse processado duas vezes pelo mesmo fato, circunstância esta que desapareceu ante a análise minuciosa dos documentos juntados com o writ que só se pode realizar com o julgamento definitivo da ordem.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, cassando a liminar anteriormente concedida e determinando ao Juízo inquinado coator que comunique a autoridade policial que prossiga nas suas investigações, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2025